Tribunal: TJMT
Processo: 1001762-29.2022.8.11.0051
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001762-29.2022.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (EMBARGADO), RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO - CPF: 028.654.583-77 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (EMBARGADO), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO), MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (EMBARGADO), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO), ATAIDES SINIVALDO DE OLIVEIRA MATIAS - CPF: 004.130.191-95 (EMBARGANTE), CARLOS EDUARDO BLANK - CPF: 041.777.241-65 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (EMBARGANTE), RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO - CPF: 028.654.583-77 (ADVOGADO), PATRICIA SHIMA - CPF: 085.468.087-08 (ADVOGADO), ATAIDES SINIVALDO DE OLIVEIRA MATIAS - CPF: 004.130.191-95 (EMBARGADO), CARLOS EDUARDO BLANK - CPF: 041.777.241-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED. No 1001762-29.2022.8.11.0051

EMBARGANTE: ATAIDES SINIVALDO DE OLIVEIRA MATIAS

EMBARGADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO, SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C QUITAÇÃO DE CONTRATO. BOLETO FRAUDULENTO. PAGAMENTO PARCIAL RECONHECIDO. ALEGAÇÃO DE ACORDÃO
EXTRA PETITA
E OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento aos recursos de apelação, reconhecendo o pagamento parcial de R$ 16.700,00 efetuado mediante boleto fraudulento, a ser abatido do saldo devedor do financiamento, mantendo a obrigação do autor quanto ao valor remanescente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se ocorreu julgamento
extra petita
quando o acórdão reconheceu o pagamento parcial do débito; (ii) estabelecer se existe omissão quanto aos efeitos do pagamento parcial e descontos no saldo devedor; (iii) determinar se há omissão quanto à forma de pagamento do saldo remanescente; (iv) verificar se existe omissão quanto à responsabilidade do SICREDI pelo pagamento do boleto fraudulento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento estão taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC/15, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. Não há julgamento
extra petita
quando o acórdão concede menos do que foi pedido pela parte recorrente, em observância ao princípio de que “
quem pode o mais, pode o menos
”, como ocorreu ao reconhecer a validade parcial do pagamento.

5. A definição sobre eventuais descontos por antecipação ou o estabelecimento de um plano de pagamento para o saldo devedor configuram questões afetas à fase de cumprimento de sentença, não pertencendo ao objeto da fase de conhecimento.

6. O acórdão afastou expressamente a responsabilidade das instituições financeiras que atuaram apenas como meio de pagamento, sem participação na emissão do boleto ou na fraude, não havendo omissão quanto a este ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à modificação da decisão, salvo em casos excepcionais, quando o suprimento da omissão, contradição ou obscuridade levar, como consequência lógica, à alteração do julgado. 2. Não há julgamento
extra petita
quando o acórdão concede menos do que foi pedido pela parte recorrente, em observância ao princípio de que quem pode o mais, pode o menos. 3. Questões relativas à forma de cumprimento da obrigação, como descontos e plano de pagamento, pertencem à fase de cumprimento de sentença. 4. Não há responsabilidade das instituições financeiras que atuaram apenas como meio de pagamento, sem participação na relação de consumo principal ou na fraude.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ATAIDES SINIVALDO DE OLIVEIRA MATIAS
contra o acórdão que deu
parcial provimento
aos Recursos de Apelação interpostos pelo autor/embargante e pela requerida AYMORE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, reformando parcialmente a sentença para reconhecer apenas o pagamento parcial do débito no valor de R$ 16.700,00, mantendo a obrigação do autor quanto ao valor remanescente, bem como condenou a AYMORE ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios em favor do autor.

O embargante alega, em síntese: (i) julgamento
extra petita
, pois a AYMORE se limitou a requerer a desconsideração total do pagamento, não formulando tese quanto ao reconhecimento do pagamento parcial; (ii) omissão e obscuridade quanto aos efeitos do pagamento parcial, que deveria gerar desconto no saldo devedor; (iii) omissão quanto à forma de pagamento do saldo remanescente, argumentando que não possui condições de quitar o valor de uma só vez; (iv) omissão quanto à responsabilidade do SICREDI, que chancelou o boleto fraudulento sem conferir os dados.

Sob tais argumentos, requer o acolhimento dos embargos para que seja reconhecido o julgamento
extra petita
, que causa a nulidade do julgamento, alterando-se o v. acórdão objurgado para manter a r. sentença de 1o grau que reconheceu quitado o contrato de financiamento e, por corolário, seja determinada a baixa da alienação fiduciária, ou, acaso assim não entenda, seja reconhecida a omissão e obscuridade do julgado, para condenar o Sicredi ao pagamento da diferença do saldo devedor do autor junto à Aymoré ou, por fim, que seja deferido ao autor o direito de pagar as demais parcelas mensalmente, devendo ser determinado à Aymoré que faça o recálculo das parcelas, considerando o desconto pelo pagamento antecipado, emitindo novos boletos para pagamento mensal da diferença, da 24a até à 48a parcela.

As partes embargadas - SICREDI VALE DO CERRADO e SANTANDER, apresentaram contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos. ID 342191877 e 342865875.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Do julgamento
extra petita

Não se verifica a ocorrência de julgamento
extra petita
. O princípio da congruência ou adstrição (arts. 141 e 492 do CPC/15) veda que o juiz conceda provimento de natureza diversa ou em quantidade superior ao que foi demandado, mas não o impede de conceder menos do que foi pedido.

No caso, a AYMORE pleiteou em sua apelação a reforma integral da sentença para que o pagamento fosse considerado ineficaz, o que resultaria na obrigação do autor de quitar a totalidade do contrato. O acórdão, ao reconhecer a validade parcial do pagamento, concedeu menos do que foi pedido, o que se mostra perfeitamente admissível.

A decisão que impõe o pagamento do saldo remanescente encontra-se contida logicamente no pedido mais amplo de pagamento do saldo total, em observância ao brocardo "
quem pode o mais, pode o menos
".

Não há, portanto, julgamento
extra petita
.

Omissão quanto aos efeitos do pagamento parcial e forma de pagamento

Não há omissão ou obscuridade no acórdão quanto a este ponto. O acórdão determinou com clareza que o valor de R$ 16.700,00 deve ser abatido do saldo devedor do financiamento.

A definição sobre eventuais descontos por antecipação ou o estabelecimento de um plano de pagamento para o saldo devedor configuram questões afetas à fase de cumprimento de sentença, não pertencendo ao objeto da fase de conhecimento.

Portanto, o acórdão cumpriu sua função ao estabelecer a existência da obrigação. Por sua vez, a forma de cumpri-la será definida na etapa processual adequada.

Omissão quanto à responsabilidade do SICREDI

O acórdão afastou expressamente a responsabilidade das instituições financeiras que atuaram apenas como meio de pagamento, consignando que:

"No caso do SICREDI, sua atuação limitou-se a receber o pagamento do boleto, sem participação na emissão ou na fraude. Quanto ao MERCADO PAGO, sua participação foi como plataforma de pagamento utilizada pelo fraudador, sem ingerência sobre a fraude em si. Portanto, não há elementos nos autos que demonstrem que essas empresas tenham contribuído ativamente para a fraude ou que tenham falhado em seu dever de diligência de forma determinante para o resultado danoso."

Não há, portanto, omissão quanto a este ponto, mas sim inconformismo do embargante com o resultado do julgamento.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026